Tribunal: STF
Processo: AI 431996
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-16
Data de publicação: 2004-03-16

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPTU. ALÍQUOTAS.
PROGRESSIVIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE.
I. -
Inconstitucionalidade da progressividade das alíquotas do IPTU. RE
153.771/MG, Moreira Alves, Plenário.
II. - Agravo não provido.